Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Perform Tecnologia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por pela empresa Tecnologia Ltda. contra o Acórdão 934/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, que não conheceu da representação formulada pela ora recorrente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do RITCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo não conhecimento do recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Perform Tecnologia Ltda., informando-a acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.987/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Perform Tecnologia Ltda (21.873.370/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Bb Tecnologia e Servicos S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Marcelo Alves da Silva (44861/OAB-DF), representando Bb Tecnologia e Servicos S.a; Flavia de Araujo Bizerra Bispo (19110/OAB-SC), representando Perform Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.